Tribunal: TJDFT
Processo: 0714284-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO APÓS DECISÃO LIMINAR EMITIDA NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.366.243/SC. RECURSO CONHECIDO. OMISSÃO RECONHECIDA. SEM EMPREGO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO ALTERADO.

1. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco alterar os fundamentos da decisão.

2. No caso em análise, entende-se que, existe, de fato, uma pequena omissão no corpo do r. acórdão embargado, pois que, durante o julgamento do apelo, interposto pela autora, ora embargada, esta Egrégia 8a Turma Cível não se manifestou, de maneira nenhuma, sobre a necessidade, ou não, de incluir a União no polo passivo da demanda, como litisconsórcio necessário, tal qual requerido pelo réu, ora embargante.

3. No julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178, os Ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que: “Os Entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (Tema no 793).

4. Ocorre que, na prática, a aplicação da referida tese (Tema no 793) restou ligeiramente contraditória, e, consequentemente, pouco exitosa, considerando determinadas particularidades. Como consequência do imbróglio nacional, a matéria, está sendo reanalisada, de uma maneira mais aprofundada, nos autos do Recurso Extraordinário no 1.366.243 /SC, com repercussão geral (Tema 1234).

5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal determinou, em 19.04.2023, que, enquanto não ocorrer o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.366.243 /SC, as decisões dos membros do Poder Judiciário, quanto à necessidade, ou não, de incluir a União, no polo passivo das demandas que tratem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, mas, ainda não padronizados pelo SUS, serão tomadas de acordo com a análise de determinados parâmetros pré-fixados pela Corte.

6. No caso concreto, não há que se admitir a inclusão da União no polo passivo da demanda, nem, tampouco, o deslocamento da competência para Justiça Federal, como indiretamente pretendido pelo Embargante, eis que não preenchidos os requisitos necessários para medida.

7. Embargos CONHECIDO. no mérito, DADO provimento para reconhecer a existência de omissão quanto à análise da matéria ora debatida, sem, contudo, empregar efeitos modificativos ao r. decisum.